Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE drogas. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MONTANTE DA EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. RECurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 1.1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e agentes penitenciários, bem como para as conversas interceptadas, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição.
2. A valoração negativa da conduta social, em razão da prática de delito durante a execução da pena, não configura bis in idem, sendo fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena base.
3. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
4. Apelação conhecida e desprovida.